Tribunal: TJMT
Processo: 0017797-89.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017797-89.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR GONCALVES SILVA - CPF: 843.662.301-00 (APELANTE), GERUSE ALVES LUZ - CPF: 019.609.331-75 (APELANTE), RONEI DA SILVA DOS REIS - CPF: 044.055.701-16 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS - CPF: 013.803.831-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRIMEIRO APELANTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE -

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TERCEIRO APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE OU VENDA DE DROGAS - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO - QUARTO APELANTE - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL E
DOMICILIAR, INÉPCIA DA DENÚNCIA, COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA NÃO COMPROVA, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME FECHADO -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO E REGIME SEMIABERTO - ASSERTIVAS DOS
POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A VENDA DE DROGAS - TERCEIRO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA SE AFERIR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ATO DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADO -

BUSCA PESSOAL E NO VEÍCULO NÃO LEGITIMADA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DEMAIS DILIGÊNCIAS - DESDOBRAMENTOS DA APREENSÃO DA DROGA DURANTE BUSCA PESSOAL – IMPRESTABILIDADE DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA E ATOS DELA DECORRENTES - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
–
EVENTUAL AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES DO TRÁFICO DE DROGAS,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E BENS APREENDIDOS.

“1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. [...] 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 638.591/SP)

“Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1o, do CPP.”
(STJ, RHC 156.227/MT)

A
“essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP).

O c. STJ tem decidido que
“as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [...] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(HC 598.051/SP).

C
omo efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens e valor apreendidos
aos respectivos apelantes
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017797-89.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA

GERUSÉ ALVES LUZ

RONEI DA SILVA DOS REIS

WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA, GERUSÉ ALVES LUZ, RONEI DA SILVA DOS REIS e WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0017797-89.2014.8.11.0042), que condenou o
primeiro
e o
terceiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

-, o
segundo
por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, e § 4o, da Lei no 11.343/2006

-, e o
quarto
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, § 1o, III, da Lei no 11.343/2006 - (ID 70094482 - fls. 1.134/1.174).

O apelante PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) preencheria os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas (ID 93217487 - fls. 1.217/1.226).

O apelante GERUSÉ ALVES LUZ alega que inexistiriam provas de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 93217485 - fls. 1.211/1.215).

O apelante RONEI DA SILVA DOS REIS não haveria provas acerca da propriedade ou venda de drogas.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 93217485 - fls. 1.228/1.233).

O apelante WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS suscita: a) nulidade das provas decorrentes das buscas pessoal/veicular e
domiciliar por ausência de fundada suspeita, autorização e/ou mandado judicial; b) inépcia da denúncia, pois indica
“de maneira genérica os fatos ocorridos”
. No mérito, aduz que: 1) a comercialização de drogas não estria comprovada; 2) a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) o regime fechado seria
“desproporcional”
à sua conduta.

Requer o provimento para que seja anulada a ação penal e absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso ou estabelecido regime semiaberto (ID 102840955 – fls. 1.268/1.297)

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 102540956 – fls. 1.237/1.259).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 107778995).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS, assistido pelo órgão da Defensoria Pública,

suscita a ilicitude das provas oriundas da busca pessoal/veicular, realizada durante abordagem do apelante RONEI DA SILVA DOS REIS [também assistido pela Defensoria Pública], bem como de busca domiciliar, em sua residência, sob assertiva de que teriam ocorrido sem fundada suspeita e não foram precedidas de autorização ou mandado judicial
.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policias militares
[José Aparecido Dias Rocha e Fagner Figueiredo de Campos], em ambas as fases da persecução penal, que eles realizavam rondas de rotina pela rua Alice Freire, no bairro CPA II, Cuiabá/MT, no dia 15.3.2014, por volta das 16h, quando visualizaram o apelante RONEI DA SILVA DOS REIS saindo de uma
kitinet
e entrando rapidamente em um veículo [Ford KA, cor preta]. Em seguida, acompanharam o carro por, aproximadamente, 300m (trezentos metros) e abordaram os ocupantes [RONEI DA SILVA DOS REIS, NILTON EDUARDO IGLESIA DE MOURA e DIEGO FERNANDO BARBOSA], momento em que localizaram 31 (trinta e uma) porções de cocaína, com peso de 10,10g (dez gramas e dez decigramas), embaixo do banco do passageiro (ID 70094450).
Segundo os referidos agentes públicos,
o apelante RONEI DA SILVA DOS REIS
admitiu ter adquirido a substância entorpecente na residência do apelante
WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Essas assertivas dos policias militares não foram confirmadas pelo apelante RONEI DA SILVA DOS REIS, o qual negou, na Delegacia de Polícia, ser o proprietário da substância entorpecente encontrada no veículo, afirmando ter sido agredido com “
murros, pauladas, chutes e sacoladas para que assumisse ser dono da droga
” (ID 70094450).

O apelante não foi ouvido, em Juízo, por não ter sido localizado (ID 70094482).

As testemunhas NILTON EDUARDO IGLESIA DE MOURA e DIEGO FERNANDO BARBOSA confirmaram, perante a autoridade policial, a versão do apelante RONEI DA SILVA DOS REIS, de que ele assumiu a propriedade da droga, somente em razão de ter sido
“agredido”
pelos policiais (ID 70094450).

No caso,
as assertivas dos
policiais militares [José Aparecido Dias Rocha e Fagner Figueiredo de Campos] não indicam o cometimento do tráfico de drogas pelo apelante RONEI DA SILVA DOS REIS e inexiste registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes por ele [RONEI].

Frise-se não ter sido presenciado ato de comércio ilícito pelos agentes policiais, elementos preliminares que poderiam apontar a prática delitiva e legitimar a busca pessoal e no veículo.

Em situações semelhantes, o
c. STJ assim decidiu:

“1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese,
não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância
. [...] 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
(HC 638.591/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.5.2021)

“[...] Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1o, do CPP. 4. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão da droga e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal de n. 1004328-27.2021.8.11.0037 proposta contra o paciente, em curso na 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.”
(RHC 156.227/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF 1a REGIÃO] - 17.12.2021)

No caso, a localização de porções de cocaína no interior do veículo, durante abordagem pessoal, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas (STJ, HC 638.591/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.5.2021).

Por sua vez, as demais diligências - buscas e respectivas apreensões realizadas nas residências dos apelantes WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS [1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de ácido bórico, com peso de 5,29g (cinco gramas e vinte e nove decigramas), 1 (uma) tesoura, 1 (um) carretel de linha, recortes de sacolas plásticas e R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais)] e PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA [1 (um) prato e 1 (uma) colher, com resquícios de droga, 1 (uma) munição, calibre 7.62mm, e R$471,00 (quatrocentos e setenta e um reais)]; acompanhamento de uma ligação efetuada pelo apelante WANDERSON ao apelante PAULO na frente dos policias, com a finalidade de adquirir substância entorpecente e do apelante GERUSÉ ALVES LUZ até o local em que a droga - 2 (duas) porções de cocaína - seria entregue] foram desdobramentos da apreensão da droga, durante a abordagem o apelante RONEI DA SILVA DOS REIS, o que torna imprestável, no caso concreto, além da prova ilicitamente obtida, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, porque apoiadas nessa diligência policial.

Isso porque, a
“essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.11.2021).

Registre-se que eventual autorização de ingresso à residência apelante
WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS
não foi corroborada por ele, na fase policial, oportunidade em que alegou estar em frente à sua casa, quando os agentes públicos chegaram perguntando sobre drogas, tendo sido “algemado”, “torturado” e “recolhido” para o interior da casa, que foi imediatamente revistada (ID 70094450)

Sobre o tema, o c. STJ tem decidido que
“as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [...] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Nesse quadro, as provas obtidas nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar - 67,76g (sessenta e gramas e setenta e seis centigramas) de cocaína; 5,29g (cinco gramas e vinte e nove decigramas) de ácido bórico; uma tesoura; 1 (um) carretel de linha; recortes de sacolas plásticas; R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais); 1 (um) prato; 1 (uma) colher; 1 (uma) munição, calibre 7.62mm; R$471,00 (quatrocentos e setenta e um reais) – não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA, GERUSÉ ALVES LUZ, RONEI DA SILVA DOS REIS e WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens e valor apreendidos [3 (três) aparelhos celular Samsung, 1 (um) aparelho celular Motorola, 1 (um) relógio de cor dourada e
R$737,00 (setecentos e trinta e

sete reais)] aos respectivos apelantes
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolver os apelantes
PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA, GERUSÉ ALVES LUZ, RONEI DA SILVA DOS REIS e WANDERSON APARECIDO SANTOS DE MATOS
do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição dos bens e valores apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022